Tribunal: TJES
Processo: 0012651-37.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012651-37.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RILDO PACHECO MOULIN

APELADO: IU SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rildo Pacheco Moulin contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente, formulado com base em apólice de seguro n. 4019153/60402. O autor alega incapacidade parcial e definitiva, em desacordo com o laudo pericial produzido nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos contratuais e legais para a concessão de indenização securitária por invalidez permanente, nos termos da apólice contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro delimita os riscos cobertos, exigindo, para a indenização por invalidez permanente, a comprovação de perda da existência independente do segurado, caracterizada por quadro clínico incapacitante e irreversível, que inviabilize o pleno exercício das atividades autônomas do segurado.

A prova pericial realizada constatou incapacidade temporária do autor, com previsão de recuperação total em três meses mediante tratamento adequado, não se verificando a existência de incapacidade definitiva ou perda da existência independente.

O fato de o autor receber benefício previdenciário não influencia a análise do pedido de indenização securitária, uma vez que se trata de relações jurídicas distintas com regras específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a concessão de indenização securitária por invalidez permanente, é necessário comprovar a perda da existência independente do segurado, decorrente de quadro clínico incapacitante e irreversível, nos termos do contrato de seguro.

A incapacidade temporária não caracteriza o direito à indenização por invalidez permanente prevista no contrato de seguro.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 757; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012651-37.2020.8.08.0011

APTE:
RILDO PACHECO MOULIN

APDO:
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível interposta por
RILDO PACHECO MOULIN
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls. 339/343 que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedente o pleito autoral.

Aduz o Recorrente no apelo de fls. 345/350-v, em suma, que faz jus à indenização securitária por invalidez permanente, porquanto possui incapacidade parcial e definitiva para o labor, ao contrário do que indicou o laudo pericial produzido nos autos.

Pois bem. Em que pese as razões recursais, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelo aqui Recorrente em face do ora Recorrido objetivando a percepção de indenização securitária por invalidez permanente, nos termos da apólice n. 4019153/60402 (fls. 115/116).

Como cediço, o art. 757 do Código Civil dispõe que a seguradora se obrigará exclusivamente pelos riscos previamente determinados ou assumidos. Tal disposição permite a delimitação dos riscos que serão objeto da cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que a seguradora não tem a intenção de garantir. Essa interpretação reforça a possibilidade de eleição criteriosa dos riscos segurados, conforme as especificidades do contrato firmado.

Na hipótese concreta, o instrumento contratual, ao definir as condições necessárias para a percepção de indenização,
esclarece as hipóteses de sua incidência
, especificamente quanto à invalidez permanente e à invalidez funcional (fl. 141, grifo nosso):

INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD)
:
perda da

existência independente
do segurado, caracterizada como a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize,
de forma irreversível,
o
pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais deste seguro, estando também englobados neste conceito os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

(...)

INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA
:
perda da existência independente
do segurado causada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize,
de forma irreversível
, o
pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições contratuais e/ou especiais do seguro

Como se vê, portanto,
a indenização pretendida pressupõe a
perda da existência independente

do segurado, decorrente de quadro clínico
incapacitante e

irreversível
, que
inviabilize o pleno exercício de suas relações autônomicas
.

O
corre que, durante a instrução processual, foi atestado pela prova pericial
médica (fls. 292/295)
que o Autor/Apelante é portador de incapacidade
temporária
,
in verbis
:

“
P
ortanto, mediante análise médico - pericial, verificam-se elementos que caracterizam incapacidade total
temporária por 3 meses
.”
(grifei)

Consignou a expert que há possibilidade de recuperação total no período de 3 meses, caso o Autor se submeta a tratamento medicamentoso e fisoterapêutico (quesito 06 do Juízo); entretanto, destacou também que
o periciando
não acompanha a doença com especialista e n
ega
reabilitação com sessões de fisioterapia mas, por outro lado, dirige seu carro automático e faz atividades físicas como pilates e massoterapia.
Pontuou,
ainda
, que no exame fisico não apresentou limitação de movimentos e alterações dos membros superiores e inferiores.

Nesse sentido, assim com
o se manifestou o d. Magistrado primevo, entendo que
a prova produzida nos autos elucidou
de forma indene de dúvidas a improcedência do pleito autoral, porquanto não restou caracterizada a
perda da existência independente, tampouco a incapacidade definitiva, sendo indiferente, para estes autos,
a fruição
de beneficio previdenciário,
notadamente
porquanto se trata de relação jurídica
diversa
, com regras igualmente distintas.

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume
a sentença

objurgada
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, na forma do
art. 85, § 11, do CPC,
observando-se a suspensão de sua exibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao Autor.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.